Tribunal: CARF
Processo: 13063.720359/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.720359/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.500 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
SMD LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-65.582, de 13 de junho de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A empresa SMD Logística Ltda. foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.720359/2018-41
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720359/2018-41

Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/SAO no 3500255, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa, relacionados no Anexo Único ao ADE:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE-SN em 18/09/2018 (fl. 43) e apresentou tempestivamente, em 17/10/2018, a
contestação à exclusão do Simples Nacional de fls. 2 a 10.
Em sua manifestação, a empresa alega que o Ato Declaratório é nulo por ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, já que a autoridade fiscal não descreveu suficientemente
os elementos fáticos que comprovam a ocorrência de qualquer conduta que possa ser
dita como suficiente a justificar a exclusão da impugnante do Simples Nacional, não
podendo se considerar suficiente a menção a dispositivos legais com previsões
generalistas sobre a questão.
Afirma que todas as execuções fiscais movidas pela União Federal em face da
Impugnante estão suspensas em razão de parcelamento administrativo, de modo que a
exigibilidade dos créditos exequendos está igualmente suspensa, nos termos do art. 151,
VI, do Código Tributário Nacional.
Assevera que o Relatório de Situação Fiscal de Débitos Previdenciários que junta não
apresenta as competências de 01/2018 a 04/2018 em aberto.
Ao final, requer o julgamento da procedência da impugnação, reconhecendo-se a
ilegalidade da decisão que determinou sua exclusão do Simples Nacional, seja em razão
do ato administrativo ter incorrido em evidente cerceamento de defesa, seja por sua
fundamentação fática e legal padecer de nulidades e invalidades.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720359/2018-41

É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 03/07/2019 (e-fls. 86) e
apresentou recurso voluntário no dia 25/07/2019 (e-fls. 89 a 96, desacompanhado de
documentos), com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados:
Alega a nulidade do Ato Declaratório por ofensa ao contraditório e a ampla
defesa, pois aponta que a autoridade fiscal não descreveu suficientemente os elementos fáticos
que comprovam a ocorrência de qualquer conduta que possa ser dita como suficiente a justificar
a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Alega também a existência de nulidade do Ato Declaratório por inclusão de
débitos cuja exigibilidade se encontra suspensa, visto existir execuções fiscais movidas pela
União e que estão suspensas em razão de parcelamento. Como também porque os débitos
relativos a diferenças de GFIP e GPS, competências 01/2018 a 04/2018, não mais constavam da
relação de débitos.
Defende a violação ao princípio da proporcionalidade devido à exclusão do
Simples Nacional por dívidas tributárias.
Alternativamente, requereu a possibilidade de parcelamento do débito, caso não
sejam acolhidos os fundamentos acima declinados.
Ao final, requereu:
Ante o exposto, requer seja julgada procedente o presente recurso voluntário,
reconhecendo-se a ilegalidade da decisão que determinou a exclusão da Impugnante do
Simples Nacional, seja em razão de ter incorrido o ato administrativo em evidente
cerceamento de defesa, seja por padecer de nulidades e invalidades a fundamentação
fática e legal do mesmo, com a consequente manutenção da recorrente no citado sistema
simplificado.
Alternativamente, em não sendo acolhidas suas razões de mérito, requer seja concedida
a possibilidade de parcelar os débitos que por ventura possa haver, e, por conseguinte,
permanecer no Simples Nacional.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720359/2018-41

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/SÃO no 3500255, de 31
de agosto de 2018, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos do Simples
Nacional, sem a exigibilidade suspensa, conforme descrito no relatório deste voto (e-fls. 12 e
14).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, dentre outros
pontos, a existência de parcelamento dos débitos e suspensão. A DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, pois a Recorrente não demonstrou ter regularizado a totalidade
dos débitos no prazo de trinta dias da ciência do ADE.
No recurso voluntário, a Recorrente alegou nulidade do Ato Declaratório por
ofensa ao contraditório e a ampla defesa, nulidade do Ato Declaratório por inclusão de débitos
cuja exigibilidade estaria suspensa e ainda a violação ao princípio da proporcionalidade devido à
exclusão do Simples Nacional por dívidas tributárias.
Em relação a alegação de nulidade do ADE por ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, essa não merece prosperar.
Os dispositivos citados estão em consonância com a legislação, não há que se
falar em dispositivos vagos ou imprecisos, pois é a simples leitura da legislação de regência da
sistemática simplificada.
Da mesma forma, a descrição dos fatos é suficiente e demonstra exatamente todos
os débitos supostamente sem exigibilidade suspensa que impedem a permanência da contribuinte
no Simples Nacional.
Diante disso, não há nenhuma ilegalidade ou nulidade do ato declaratório objeto
deste processo, visto ter o mesmo obedecido as regras legais para sua emissão.
Também não se vislumbra a nulidade do ADE por supostamente incluir débitos
que estariam parcelados ou foram incluídos em relatórios posteriores. Esses pontos ventilados
pela Recorrente dizem respeito não a nulidade do ADE, mas sim a sua própria regularidade.
Uma vez recebido o Ato de exclusão, cabe ao contribuinte demonstrar a
insubsistência desse, seja comprovando o pagamento dos débitos, seja demonstrando a suspensão
da exigibilidade. A inclusão de débito pago ou regularmente parcelado não anula a sua emissão,
mas sim demonstra a improcedência do mesmo.
Contudo, esse não é o caso dos autos. Conforme exposto no acórdão de piso,
foram juntadas às fls. 51 a 76 dos autos consultas às inscrições relacionadas aos débitos do ADE.
Em relação à inscrição no 0041600053307, em 05/07/2018, foi registrada a desistência do
parcelamento. No tocante às inscrições 0051600564120 e 0051600564201, foram registradas as
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720359/2018-41

rescisões dos parcelamentos em 29/11/2017. Portanto, a alegação de que os débitos estariam
parcelados à época da emissão e ciência do ADE não foi confirmada. A ciência do ADE ocorreu
em 18/09/2018, posterior portanto as datas acima declinadas.

A Recorrente não se opõe a essa alegação, limitando-se a defender que existiam
execuções fiscais suspensas por parcelamento, contudo não comprova a regularidade dos
parcelamentos quando da ciência do ADE. Outrossim, é sabido que a suspensão da execução
fiscal não suspende a exigibilidade do débito, exceto se houver decisão judicial nesse sentido, o
que não se comprovou nos autos.
O fato incontroverso, posto não ter sido contestado pela Recorrente, é de que
algumas inscrições não estavam suspensas por parcelamento, seja em razão de desistência do
parcelamento, seja pela rescisão do mesmo.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720359/2018-41

§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos, parte dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da
ciência da exclusão.
No tocante à alegação de ofensa os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, é oportuno destacar que a ação do Fisco ao excluir a Recorrente do sistema
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.500 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720359/2018-41

simplificado decorreu unicamente em razão das regras e prazos estabelecidos em lei. A atividade
das autoridades administrativas deve ser vinculada à norma, haja vista o dever de estar vinculado
à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Outrossim, quaisquer discussões fundamentadas em afronta a princípios constitucionais não
podem ser analisadas por esse Colegiado, em obediência à Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ainda, a Recorrente requereu, alternativamente, a possibilidade de parcelamento
do débito, contudo não há previsão de reinclusão ou suspensão da exclusão do Simples Nacional
em razão de parcelamento dos débitos após finalizado o prazo legal, visto que o presente
processo não suspende a exigibilidade dos débitos, mas apenas os efeitos da exclusão.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital